Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SUBUMBÊNCIA.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material. Art. 1.022 do CPC.
2. Constatado erro material quanto à majoração dos honorários recursais, os embargos declaratórios devem ser providos, nesse ponto, para seja sanado.
3. Embargos de declaração providos.